Tribunal: STF
Processo: ARE 1448073
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Penal. Crime de descaminho. Infrator contumaz. Existência de diversos procedimentos administrativos fiscais em seu desfavor. Princípio da insignificância. Não aplicabilidade, não obstante a expressividade financeira do tributo seja inferior ao patamar estipulado pelo art. 20 da Lei nº 10.522/02 (atualizado pelas Portarias nºs 75 e 130/12 do Ministério da Fazenda). Precedentes. Regimental não provido.